Tribunal: STF
Processo: ADPF 1302
Classe: ADPF
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
O Senhor Ministro Cristiano Zanin (Relator): Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com medida cautelar, proposta pelo Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras — IDAFRO com o fim de:

evitar e reparar lesões a preceitos fundamentais decorrentes de decisões absolutórias de crime racial fundadas em argumentos de insignificância, perdão judicial anômalo, prevalência da proporcionalidade e subsidiariedade sobre mandado constitucional de criminalização, fadiga do agente (réu confesso) caracterizada como excludente de conduta ou exigência de prova de ideologia racial porquanto violadoras do mandado constitucional de criminalização da prática do racismo (Art. 5º, XLII), proibição constitucional da discriminação e preconceitos raciais (Art. 3º, IV) e repúdio constitucional ao racismo (CF, art. 4º, VIII), a par de ofenderem o princípio da reserva constitucional de lei em sentido formal e os cânones do acesso à Justiça, igualdade processual, segurança jurídica e imparcialidade (doc. 1, p. 1).

Quanto à legitimidade ativa, o arguente argumenta:

Considerando que o objeto da presente arguição — parcialidade judicial no tratamento de crimes raciais — integra diretamente o campo de atuação do IDAFRO – Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões AfroBrasileiras, evidencia-se de forma inequívoca a pertinência temática exigida pelo art. 103, IX, da Constituição da República.
[...] o Plenário deste Tribunal acolheu integralmente a tese já sustentada em votos anteriores, até então vencidos, reconhecendo que entidades cuja finalidade está diretamente relacionada à proteção de direitos fundamentais possuem legitimidade para o controle concentrado (doc. 1, p. 20-21 e 25-26).

No mérito, sustenta a existência de lesões reiteradas a preceitos fundamentais decorrentes de decisões judiciais absolutórias em processos relativos a crimes raciais. Nesse sentido, a inicial menciona decisões que afastaram a tipicidade de crimes previstos na Lei n. 7.716/1989 mediante interpretação restritiva do elemento subjetivo do tipo.

Ao final, requer:

• provimento liminar e monocrático determinando a suspensão de decisões judiciais referentes à crimes raciais lesivas a direitos fundamentais, cujos pronunciamentos absolutórios apresentem razões de decidir fundadas em insignificância de lesão ao bem jurídico dignidade da pessoa humana e igualdade racial, atipicidade material, exigência de prova de supremacismo racial ou religioso, de dolo de ideologia racial ou religiosa e subterfúgios análogos porquanto violadores do direito à igualdade racial, igualdade processual, acesso à Justiça, devido processo judicial, segurança jurídica, imparcialidade, inter alia; 
[...]
• procedência integral do pedido declarando-se a inconstitucionalidade de decisões judiciais caracterizadas no tópico cautelar e outras que venham a ser proferidas no curso desta arguição, atribuindo-se aos artigos da Lei 7.716/89 e outros diplomas que veiculem crime racial ou religioso, interpretação conforme à Constituição Federal, estabelecendo a inexigibilidade do motivo ideológico para reconhecimento da prática discriminatória ou preconceituosa (doc. 1, p. 33).

É o relatório.

A Constituição de 1988, nos termos do art. 103, IX, reconheceu a legitimidade ativa das entidades de classe de âmbito nacional para a propositura de ações de controle concentrado de constitucionalidade:

Art. 103. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade: 
IX - confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.

De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para fins de controle abstrato, as entidades precisam cumprir requisitos qualificativos, quais sejam: (i) representação delimitada ou delimitável de pessoas físicas ou jurídicas da categoria representada, a fim de evitar uma composição heterogênea; (ii) caráter nacional com a comprovação de associados presentes em ao menos nove estados federativos; (iii) aderência temática entre os objetivos institucionais da entidade e a norma impugnada. Além desses, exige-se que a entidade represente toda a categoria e não apenas uma parte dela (ADI 4.230 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 14/9/2011; ADI 108 QO, Rel. Min. Celso de Mello,  DJe 5/6/1992; ADI 7.091 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29/6/2022). 

É certo que o Supremo Tribunal Federal, com o objetivo  de alargar a participação da sociedade civil, tem reconhecido como classe, para os  fins do art. 103, IX, da Constituição Federal, algumas entidades nacionais representantes de grupos minoritários e vulneráveis, na defesa de direitos fundamentais.

É o que se verifica, por exemplo, (i) na ADI 5.422/DF, Relator Ministro Dias Toffoli, em que se admitiu o ajuizamento, pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família – IBDFAM, de ação direta  para impedir a incidência de imposto sobre pensões alimentícias; (ii) na ADPF 527/DF, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, que permitiu a propositura da arguição pela Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais – ALGBT para discutir questões ligadas ao combate à discriminação; e (iii) na ADI 5.291/DF, Relator Ministro Marco Aurélio, que reconheceu a legitimidade ad causam do Instituto Nacional de Defesa do Consumidor – IDECON para propor “demandas alicerçadas em argumentos de direitos fundamentais”.

No entanto, o fato de que se trata de entidade vinculada à defesa de direitos fundamentais não a exime de comprovar os pressupostos qualificativos acima descritos. 

In casu, verifico que o requerente não demonstrou a inequívoca abrangência nacional mediante a comprovação de associados em pelo menos nove estados da Federação. Isso porque apenas juntou aos autos o documento constitutivo do Instituto (doc. 3), insuficiente para demonstrar o alcance nacional de atuação da entidade. Ressalto, ademais, que o documento sequer contém menção à sua abrangência espacial.

Sobre esse aspecto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem entendido que a abrangência nacional da entidade não decorre da mera declaração formal constante de seu estatuto social (ADI 4.230 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 14/9/2011). Nessa mesma perspectiva, apresenta-se o seguinte julgado da Corte: 

AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LEIS 323/2016 E 491/2018 DO MUNICÍPIO DE FORMOSA-GO. DISCIPLINA DO SERVIÇO DE MOTOTÁXI NO ÂMBITO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTIGOS 1º, III; 2º; 5º, CAPUT, II, XIII, XX, XXXVI, LIV E § 1º; 22, XI; E 60, § 4º, III E IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO QUE PRETENDE CONGREGAR SERVIDORES DE CATEGORIAS DISTINTAS. INEXISTÊNCIA DE HOMOGENEIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CARÁTER NACIONAL DA ENTIDADE. INEXISTÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DAS LEIS IMPUGNADAS. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. A Constituição de 1988 ampliou consideravelmente a legitimidade ativa para provocar o controle normativo abstrato, reforçando a jurisdição constitucional por meio da democratização das suas vias de acesso. No caso de entidades de classe de âmbito nacional, a legitimidade deve observar três condicionantes procedimentais: a) homogeneidade entre os membros integrantes da entidade (ADI 108-QI, rel. min Celso de Mello, Plenário, DJ de 5/6/1992; ADI 146, rel. min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 19/12/2002); b) representatividade da categoria em sua totalidade e comprovação do caráter nacional da entidade, pela presença efetiva de associados em, pelo menos, nove estados-membros (ADI 386, rel. min. Sydney Sanches, Plenário, DJ de 28/6/1991; e ADI 1.486-MC, rel. min. Moreira Alves, Plenário, DJ de 13/12/1996); e c) pertinência temática entre os objetivos institucionais da entidade postulante e a norma objeto da impugnação (ADI 1.873, rel. min. Marco Aurélio, Plenário, DJ de 19/9/2003). 
2. A Associação dos Servidores da Segurança Pública e Privada do Brasil - ASSPP-BRASIL não possui legitimidade para propor a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, pois seu universo de associados, que congrega diversas classes, carreiras e categorias, não atende à exigência da homogeneidade. Precedentes: ADI 5.071-AgR, rel. min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 2/2/2018; ADI 4.660-AgR, rel. min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 14/8/2017; ADI 3.900, rel. min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 8/11/2011; ADI 4.230-AgR, rel. min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 14/9/2011. 
3. Ausência de documentos aptos a demonstrar o caráter nacional da arguente. A caracterização como entidade de classe de âmbito nacional não decorre da mera declaração formal, sendo necessária a prova da efetiva representatividade em pelo menos nove Estados da Federação. Precedente: ADI 108, rel. min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 5/6/1992. 
4. Inexistência de pertinência temática entre a defesa dos interesses dos profissionais da segurança pública e privada e o conteúdo das leis impugnadas – disciplina do serviço de mototáxi no âmbito do Município de Formosa-GO. As confederações sindicais e as entidades de classe de âmbito nacional não possuem legitimidade para a defesa de interesses gerais, comuns a todos os cidadãos, mas apenas daqueles afetos às respectivas categorias profissionais e econômicas. Precedentes: ADI 6077- AgR, rel. min. Marco Aurélio, Plenário, DJe 27/6/2019; ADI 6078-AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 12/6/2019; ADI 4.302-AgR, rel. min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 4/4/2018; ADI 5.919-AgR, rel. min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 22/8/2018; ADI 5.757-AgR, rel. min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 27/8/2018. 
5. Agravo não provido (ADPF 566 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 9/9/2019 – grifei).
	
Nesse mesmo sentido, cito o entendimento reafirmado nos recentes julgamentos da ADI 7.814 AgR (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 24/11/2025) e da ADI 7260 (da minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 28/11/2025).

Também é possível questionar a homogeneidade da composição do Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-brasileiras, constituída por “entidades religiosas, Sacerdotes/Sacerdotisas e fiéis das Religiões Afro-brasileiras”, que pode ser “pessoa física ou jurídica” (doc. 1, p. 10-12).

Com efeito, há diferentes precedentes do Supremo Tribunal Federal, inclusive a própria ADI 7.814 AgR, referida, no sentido de não admitir a legitimidade ativa de entidade com composição heterogênea, que reúne “pessoas vinculadas a categorias distintas e estratos sociais diversos”, o que seria “elemento descaracterizador de sua representatividade” (Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 24/11/2025). 

Ainda há controvérsia quanto à exigência desse critério em casos como o presente, referente a entidades de defesa de direitos fundamentais, como se nota a partir do recente debate instaurado na ADI 7.871, cujo julgamento foi suspenso quando empatado em 5 a 5. 

Todavia, no caso concreto, como o requerente não comprovou o requisito espacial da abrangência nacional exigido pela jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, já por este motivo falta legitimidade ad causam para dar seguimento à presente ação.

Carente, portanto, a condição de cognoscibilidade, é possível ao relator negar seguimento à inicial monocraticamente ante a ausência de legitimidade da parte. 

Posto isto, nego seguimento à presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, ante a ilegitimidade ativa, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil e do art. 21, § 1º, Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator